Tribunal: TJES
Processo: 0027507-06.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027507-06.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALECIO BREDA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. COR
R
EÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (REsp nº 1.119.300/RS).

2.
A taxa de administração retida deve se dar em proporção ao
quantum
efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelada.

3.
"(
...) Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5. Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
" (TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020)

4.
No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.

5.
A correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio.

6.
Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão.

7.
O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027507-06.2016.8.08.0024

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: IDALECIO BREDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

em face da r. sentença de fls. 380/382 que, nos autos da
ação de rescisão contratual

proposta por
IDALECIO BRED
A
em face do recorrente
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC para rescindir o contrato firmado entre as partes na data do ajuizamento desta (29/08/2016) e determinar que seja restituído ao autor o valor integralizado pelo mesmo, devidamente apurado em liquidação de sentença, no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano contratado.

Correção monetária a partir do pagamento e juros de mora a partir da citação.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, pro rata, ante a sucumbência recíproca. Condeno ainda ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, às fls. 407/419, o apelante sustenta que
(i)
a restituição dos valores deve ser feita ao final do grupo do consórcio, ou seja, “
30 (trinta) dias a contas da última assembleia de contemplação de grupo
”;
(ii)
devem ser descontados a taxa de administração no percentual pactuado, o fundo de reserva de 2%, assim como as multas contratuais;
(iii)
a devolução das parcelas devem ser corrigidas monetariamente de acordo com a variação do preço do bem contratado;
(iv)
a incidência dos juros de mora devem ser contados a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial; e
(v)
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios dever ser minorado, de acordo com o critério da equidade.

Contrarrazões, às fls. 426/439, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Trata-se, na origem, de demanda por meio da qual
IDALECIO BRED
A

pretende a rescisão contratual em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
bem como a restituição do montante de R$ 63.448,65 (sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) devidamente atualizado, e a condenação por danos morais.

Após regular deslinde da demanda, o magistrado primevo julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para rescindir o contrato firmado e determinar a restituição do valor integralizado, por entender que o autor não desincumbiu de comprovar suas alegações quanto à promessa do vendedor no sentido de que seria contemplado pelo consórcio no prazo máximo de seis meses.

Pois bem.

Primeiramente, sobre o tema, importa consignar que no tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

Corroborando tal entendimento assim se manifesta este Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL DESISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS
RECURSO DESPROVIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica segundo a qual a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano, cujo entendimento se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei Federal nº 11.795/2008.
Precedentes.

(TJES, Apelação, 047170069844, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

No entanto, em que pese o apelante ter se irresignado quanto a este tópico, sustentando que a r. sentença determinou a restituição imediata dos valores, o
decisum
se mostra cristalino em sua parte dispositiva ao determinar que – e cito em sua literalidade – “
seja restituído ao autor o valor integralizado pelo mesmo, devidamente apurado em liquidação de sentença, no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano contratado
”.

Inclusive, o magistrado
a quo
, para corroborar a fundamentação, junta o julgado acima mencionado, qual seja, o REsp nº 1.119.300/RS.

Desta forma, irretocável a sentença neste ponto, conforme fundamentos trazidos até mesmo pelo próprio apelante.

No tocante às deduções a serem retidas pelo consórcio, uma vez que o autor desistiu de dar continuidade à sua participação no grupo, preveem as Cláusulas 41 e 41.1 do contrato, a retenção da taxa de administração, bem como do percentual de 10% (dez por cento) do crédito existente, vejamos:

Cláusula 41 – Ao crédito parcial, para efeito de restituição, não se incluem os valores referentes à taxa de administração, incluindo-se neste montante o valor relativamente à antecipação da taxa de administração, disposta na cláusula 10ª, que integra a remuneração da ADMINISTRADORA, além do prêmio de seguro.

Cláusula 41.1 – A falta de pagamento integral do contrato, seja na forma da Cláusula 38ª ou da Cláusula 39ª, caracteriza infração contratual para o atingimento dos objetivos do grupo de consórcio, deduzindo-se sobre o valor até então integralizado, atualizado na forma da Cláusula 40ª, a importância equivalente a 10% (dez por cento) a título de prejuízos causados ao grupo de consórcio, considerando que o interesse do grupo prevalece sobre o interesse do consorciado, conforme artigo 53, paragrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor e § 2º do artigo 3º da Lei 11.795/08, sendo este percentual incorporado ao fundo comum do grupo. (...)

Todavia, entendo que a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao
quantum
efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. MULTA E CLÁUSULA PENAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido no tocante ao cabimento da multa ao consorciado desistente demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Referida matéria também já foi abordada nesse Sodalício, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO PLANO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO
.
APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (...) 4.
Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato.
5.
Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
(...)

(TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020)

No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – C
ONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
-
FUNDO DE RESERVA

- MULTA CONTRATUAL
- JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO - SÚMULA 35 DO STJ.
O consorciado, em regra, faz jus à devolução dos recursos do fundo de reserva, não podendo tal parcela ser descontada dos valores restituíveis ao consorciado desistente.

A multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá-los.
Sobre o valor devido ao consorciado desistente somente haverá a incidência de juros moratórios se a restituição não for feita no prazo estipulado no contrato. Nos termos do enunciado da Súmula 35 do STJ, "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio".

(TJ-MG – AC: 10479160080764001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Também já se manifestou o C. STJ que não há porque excluir os participantes desistentes da percepção de eventual saldo do fundo de reserva, “
por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo,
eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
[...] Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
” (STJ, REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Em relação à incidência da correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “
uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem
” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016).

Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso – que, como mencionado anteriormente, é de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão.

Por fim, a alegação de que os honorários advocatícios devem ser minorados pelo critério da equidade não merece prosperar, tendo o magistrado
a quo
arbitrado a condenação de maneira correta.

Isso porque, o juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor da causa não é irrisório ou inestimável, pois fixado em R$ 78.448,65 (setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa.

Não obstante, frisa-se que o valor foi estabelecido em seu patamar mínimo (dez por cento) e que se deu de forma recíproca, o que não fere o princípio da razoabilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar que
(i)
seja deduzido do valor a ser restituído a quantia da taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do consorciado; bem como que
(ii)
os juros de mora sejam acrescidos a partir do 31º (décimo primeiro) dia após o encerramento do grupo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.